Tribunal: TJDFT
Processo: 0745539-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA ESPOSA DO EXECUTADO SOBRE PENHORA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). MATÉRIA DISCUTIDA EM EMBARGOS DE TERCEIRO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
(1) Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de nulidade processual por ausência de intimação da esposa do executado (Agravante) acerca da penhora de imóvel, sustentando-se que tal ausência macula todos os atos subsequentes da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(2) Aferir se a ausência de intimação do cônjuge sobre a penhora, nos autos da execução, configura nulidade absoluta dos atos processuais, quando a matéria da meação e bem de família já está sendo discutida em ação autônoma de embargos de terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
(3) Somente se reconhece a nulidade processual se demonstrado efetivo prejuízo (pas de nullité sans grief), conforme preconizam os arts. 9o e 10 do CPC.
(4) É descabida a declaração de invalidade dos atos executivos se não comprovada a imediata vulneração do exercício do contraditório e da ampla defesa pelo cônjuge.
(5) A interessada possui meio adequado para veicular sua insurgência, que são os embargos de terceiro, já ajuizados, o que afasta a alegação de nulidade por ausência de intimação.
(6) A matéria de meação e bem de família já se encontra sub judice e sob apreciação em ação autônoma, o que impede a suspensão da execução principal por via reflexa do agravo de instrumento.
(7) A pretensão de discutir a nulidade em agravo de instrumento, quando há ação de embargos de terceiro em curso, configura tentativa de substituição do meio processual próprio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
(8) Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
Tese 1. A ausência de intimação do cônjuge sobre a penhora de imóvel não acarreta nulidade processual absoluta e automática, quando o interessado ajuiza embargos de terceiro para discutir a meação e a impenhorabilidade do bem de família, inexistindo prejuízo ao contraditório e à ampla defesa (pas de nullité sans grief).